Tribunal: TJDFT
Processo: 0728303-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728303-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAMELLA TAYNA MENDES SEABRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAMELLA TAYNA MENDES SEABRA contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada pela agravante, em desfavor de BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (processo no 0725440-79.2023.8.07.0001), indeferiu a gratuidade de justiça à agravante. Eis o teor da decisão questionada (ID no 162638305 dos autos principais): “O pedido de justiça gratuita não é, a princípio, compatível com o valor do contracheque da parte autora juntado com a inicial. Ainda que a remuneração seja apenas um dos fatores de que se pode inferir a necessidade da justiça gratuita, não há como supor, por meio dos comprovantes de despesas apresentados que, embora a parte autora perceba o salário comprovado pelo contracheque, realmente não tenha condições de arcar com as custas processuais sem comprometer sua sobrevivência e a de seus dependentes. Veja-se que embora o 98, § 3o, do CPC, tenha presumido verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, essa presunção é relativa e tal dispositivo deve ser lido de acordo com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, cuja interpretação mais abalizada permite ao Juiz, verificando as provas constantes dos autos, deferir ou não o pleito. Indefiro, por isso, o pedido. Venha o recolhimento das custas, em emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” Em suas razões recursais (ID no 48996535), a agravante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, conforme declaração de hipossuficiência juntada aos autos, tendo em vista que “não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejudicar sua subsistência”. Nesse contexto, requer o recebimento do presente recurso no seu efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, para que seja suspensa a ação de origem enquanto não ocorrer o julgamento definitivo do agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, de modo a deferir a gratuidade de justiça à agravante. Sem preparo, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, conforme pleiteado pela agravante. Verifica-se que a gratuidade de justiça é tratada pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que objetiva contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Ressalte-se que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Todavia, a exigibilidade da obrigação de pagamento da verba sucumbencial deverá ficar suspensa e somente poderá ser executada se deixar de subsistir a situação de hipossuficiência do beneficiário nos cinco anos subsequentes ao seu deferimento. Diante disso, considerando que a declaração de hipossuficiência de ID no 48996543 goza de presunção de veracidade, e que não há qualquer elemento concreto que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, deve ser deferido pedido de gratuidade de justiça à agravante. Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é farta no sentido de deferir o pedido de gratuidade quando não há evidência nos autos capazes de contrariar a constatação de hipossuficiência da parte requerente. Nesse sentido: “(...) 1. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, a qual somente poderá ser negada quando presentes, nos autos, elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício (...)” (Acórdão 1684557, 07299516020228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, compulsando os autos principais, constata-se a presença de contracheques (ID no 162370374), os quais demonstram que a agravante recebe uma renda mensal líquida de R$ 4.583,44 (quatro mil, quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos) a R$ 6.838,11 (seis mil, oitocentos e trinta e oito reais e onze centavos). Destaca-se que não se pode negar a concessão da gratuidade da justiça à agravante com base somente no valor da remuneração que a recorrente recebe, uma vez que tal critério não avalia concretamente a real situação econômica e financeira da parte, desvirtuando o instituto legal e o espírito da norma, que visa garantir o acesso à Justiça àqueles que não têm condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Logo, vislumbro a presença da probabilidade do direito que permite o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Ademais, o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, haja vista que a exigência de pagamento do valor alusivo às custas processuais tem o potencial de causar dano financeiro indevido ao agravante. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como verifico que foi assinalado o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora/agravante promova o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Ante o exposto, recebo o presente agravo de instrumento e, nos termos do art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso para determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento colegiado do presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador